Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739799-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MAGALHAES DE OLIVEIRA, HENRIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA APELADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO DESPACHO Conforme consignado na última parte da decisão de ID 59161961, manifeste-se a parte apelante sobre o pedido de gratuidade de justiça e documentos juntados com a petição de ID 59638674, em atenção ao contraditório. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora